Tribunal: TJSP
Processo: 1002010-94.2022.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECURSO – Apelação - Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – A recorrente declinou o porquê do pedido de reexame da decisão e possibilitou à ré a apresentação de resposta, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal - Preliminar afastada.
PROCESSO CIVIL – Advocacia predatória não demonstrada no caso concreto – Preliminar afastada.
CONTRATO - Mútuo bancário –

Ementa:
RECURSO – Apelação - Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – A recorrente declinou o porquê do pedido de reexame da decisão e possibilitou à ré a apresentação de resposta, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal - Preliminar afastada.
PROCESSO CIVIL – Advocacia predatória não demonstrada no caso concreto – Preliminar afastada.
CONTRATO - Mútuo bancário – Empréstimos pessoais - Juros remuneratórios – Abuso – Ocorrência – Percentuais pactuados superiores ao dobro da taxa média de mercado – O dobro da taxa média de mercado para a modalidade contratual específica divulgada pelo Bacen é bastante para que a entidade financeira possa ter margem suficiente quanto aos riscos envolvidos e ao "spread" que lhe garanta uma remuneração condigna – Na falta de demonstração específica de que as particularidades do caso permitem o excesso, prevalece a presunção de que a taxa arbitrada acima deste patamar é abusiva – Redução dos juros para o valor correspondente à taxa média de mercado – Cabimento - Devolução simples – Valor a ser apurado em liquidação de sentença, autorizada a compensação do crédito da autora com o saldo devedor desta em relação aos contratos discutidos na ação – Sucumbência recíproca e parcial das partes – Redistribuição dos encargos sucumbenciais.
Recurso provido em parte.